Tribunal: TJDFT
Processo: 0704050-52.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. VALOR DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO EXCESSIVA.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça se o impugnante não demonstra que o beneficiário possui condições econômicas para suportar os custos do processo, de modo a superar a presunção legal de hipossuficiência declarada.
3. Nos termos dos artigos 28 e 34 do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor do veículo deverá dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, executando manobras apenas após certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.
4. O pedido de indenização por danos materiais fundamenta-se em acidente de veículos, em que o carro da ré foi abalroado pelo veículo do autor/recorrido. Sobressai das fotos acostadas (ID 19354708, 19355059, 19355060, 19355061, 19355062, 19355063, 19355064, 19355075, 19355076, 19355080, 19355082, 19355083, 19355084, 19355085 e 19355089) que a parte ré/recorrente, ao atravessar cruzamento, objetivando acessar escola, não observou as cautelas necessárias, de modo que seu veículo foi atingido pelo automóvel da autora/recorrida, que transitava em via preferencial e perpendicular.
5. É insustentável a narrativa do acidente apresentada pela recorrente no sentido de que a autora/recorrida teria saído, abruptamente, do local onde estava parada, junto ao meio fio (suposto acostamento), dando causa à colisão, pois não há prova que subsidie suas afirmações. Ao invés, conforme fotos de ID 19355076 e imagem do Google Maps (ID 19355075), constata-se que a via do acidente é de mão dupla, com uma única faixa de rolagem para cada sentido, o que sugere a impossibilidade de que a autora/recorrida estivesse parada, como dito pela recorrente. Considerando a fragilidade da versão da ré/recorrente, presume-se sua culpa na manobra empreendida que culminou no acidente, devendo, portanto, indenizar os prejuízos sofridos pela parte autora/recorrida. Pedido contraposto improcedente.
6. O valor da indenização como fixado não se mostra condizente com o valor de mercado do veículo. Decerto, o dano deve ser reparado em toda sua extensão, mas, no caso sub judice, o que se tem é um contexto dissociado dos orçamentos trazidos à baila. O valor arbitrado na sentença, ainda que consubstanciado no menor dos orçamentos apresentados, representa quase a metade do valor comercial do próprio veículo avariado, segundo a tabela FIPE, o que implica em evidente desproporção, pois para recuperar o automóvel FIAT/ PALIO WK ADVENTURE, ano/modelo: 2007/2008, estaria sendo gasto quase a metade do valor equivalente ao bem, avaliado em R$21.524,00 ( vinte e um mil, quinhentos e vinte e quatro reais).
7. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para reduzir o valor da indenização para R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), mantidos os demais termos.
8. Sem condenação em honorários advocatícios e custas processuais.

9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.